Tribunal: TJPA
Processo: 0800268-40.2022.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800268-40.2022.8.14.0501

APELANTE: SANDRO ROGERIO MIGLIO TEIXEIRA, FRANCELY SOLANGE MIGLIO DIAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EUCLYDES GESTA REIS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. REVELIA. EFEITOS RELATIVOS. BENFEITORIAS NÃO COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse, confirmando liminar e determinando a restituição do imóvel ao autor, sob fundamento de esbulho possessório praticado pelos réus, com condenação em custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC para a reintegração de posse; (ii) estabelecer se a revelia implica presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados; (iii) determinar se é cabível indenização por benfeitorias alegadamente realizadas pelos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O autor comprova a posse anterior mediante contrato de promessa de compra e venda, documentos de titularidade e exercício fático da posse, evidenciando domínio possessório contínuo.

O conjunto probatório demonstra a ocorrência de esbulho, caracterizado pela ocupação indevida do imóvel pelos réus e pela perda da posse pelo autor em data determinada.

A presença concomitante dos requisitos do art. 561 do CPC autoriza a proteção possessória e a reintegração do bem.

A revelia não gera presunção absoluta de veracidade, mas, ausentes elementos probatórios em sentido contrário, reforça a plausibilidade das alegações autorais.

A alegação de vulnerabilidade dos réus não afasta a tutela possessória quando comprovado o esbulho.

O pedido de indenização por benfeitorias não prospera, pois não há comprovação nos autos nem requerimento oportuno, estando a matéria preclusa e desprovida de suporte probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A procedência da ação de reintegração de posse exige a comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC, consistentes na posse anterior, esbulho, data da turbação e perda da posse.

A revelia gera presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada por prova em sentido contrário, mas prevalece quando inexistente impugnação eficaz.

O pedido de indenização por benfeitorias depende de comprovação e deve ser formulado no momento processual oportuno, sob pena de preclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 98, 99, §§ 2º e 3º, 344, 464, 465 e 561.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, AC nº 0812685-17.2022.8.14.0051, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 19.11.2024; TJ-MG, AC nº 5030221-34.2021.8.13.0024, Rel. Des. Cláudia Maia, j. 27.07.2023; TJ-BA, APL nº 0001920-75.2013.8.05.0248, Rel. Moacyr Montenegro Souto, j. 22.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
FRANCELY SOLANGE MIGLIO DIAS e SANDRO ROGÉRIO MIGLIO TEIXEIRA
, tendo como apelado(a)
EUCLYDES GESTA REIS
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
com pedido de efeito suspensivo, interposto por FRANCELY SOLANGE MIGLIO DIAS e SANDRO ROGÉRIO MIGLIO TEIXEIRA, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por EUCLYDES GESTA REIS, que julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a liminar anteriormente deferida e determinando a reintegração do imóvel, além da condenação dos réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Na origem, o autor da ação possessória alegou ser proprietário de imóvel localizado na Ilha de Mosqueiro, sustentando que os réus teriam promovido esbulho possessório ao ocuparem indevidamente o bem. Sobreveio sentença que, reconhecendo a presença dos requisitos legais da ação possessória, confirmou a tutela liminar anteriormente deferida e julgou procedente o pedido reintegratório.

Inconformados, os Apelantes invocam o princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC) e a necessidade de interpretação do processo sob a ótica do acesso substancial à justiça, enfatizando a condição de vulnerabilidade dos recorrentes, dentre os quais há pessoa idosa, bem como as dificuldades logísticas enfrentadas para acompanhamento processual.

Além disso, insurgem-se contra os efeitos da revelia, sustentando a impossibilidade de se presumir a veracidade de fatos não comprovados, ainda que decretada a revelia. Argumentam que o recorrido não demonstrou o exercício da posse no momento do alegado esbulho, requisito indispensável à procedência da ação de reintegração, conforme art. 561 do CPC.

Sustentam que ocuparam o imóvel de forma mansa e pacífica desde 08 de março de 2016, tendo realizado diversas benfeitorias que transformaram substancialmente o bem, o qual, segundo alegam, encontrava-se em estado de abandono, sem condições mínimas de habitabilidade.

Por fim, em caráter subsidiário, postulam, na hipótese de manutenção da sentença, o reconhecimento do direito à indenização pelas benfeitorias realizadas, com a realização de avaliação judicial, nos termos dos arts. 464 e 465 do CPC.

Requer a Apelante a concessão do benefício da justiça gratuita nos termos do art. 98 do CPC.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar integralmente da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais; ou, subsidiariamente, a realização de avaliação judicial para fins de indenização pelas benfeitorias; além da condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários advocatícios em favor do Fundo Estadual da Defensoria Pública.

Foram apresentadas contrarrazões vinculadas ao ID 28707237.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

Defiro a assistência judiciária em grau de recurso, considerando que inexiste nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

RAZÕES RECURSAIS.

A matéria devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado consiste em verificar: (i) se restaram preenchidos os requisitos legais para a procedência da ação de reintegração de posse; (ii) se a revelia dos recorrentes implicaria presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados pelo autor; e (iii) subsidiariamente, se há direito à indenização por benfeitorias realizadas no imóvel.

Nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil,
incumbe ao autor da ação possessória comprovar:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Verifica-se que o apelado demonstrou satisfatoriamente os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC, circunstância reconhecida pelo magistrado de primeiro grau
, que, com base no conjunto probatório constante dos autos, concluiu pela ocorrência de esbulho e pela consequente perda da posse.

O autor comprova a posse sobre o imóvel desde 2006, quando adquiriu o lote mediante contrato de promessa de compra e venda (ID 28707187)
, tendo posteriormente edificado construção no local, o que evidencia o exercício contínuo de poderes possessórios, corroborado por documentos como comprovante de propriedade e conta de energia elétrica vinculada ao bem;
afirma que, em 21/05/2021, foi surpreendido com a ocupação clandestina do imóvel pelos réus, configurando esbulho
, fato este comprovado por boletins de ocorrência e depoimentos (ID 28707189), bem como pela recusa dos demandados em desocupar voluntariamente o imóvel, o que resultou na perda da posse e na necessidade de intervenção judicial para sua reintegração.

Nesta direção, destaco:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS REJEITADAS. PRESCRIÇÃO INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ity-person">Roberto Soares Massafra contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que julgou procedente a ação de reintegração de posse ajuizada por Francisco Adailton Silva dos Santos, determinando a reintegração do autor na posse do imóvel, sob pena de multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) analisar a alegação de ilegitimidade passiva do réu, que sustenta ter alienado o imóvel a terceiro antes do esbulho; (ii) avaliar a alegação de ausência de pressupostos processuais, considerando que o esbulho teria ocorrido há mais de ano e dia, afastando a caracterização de força nova; (iii) examinar o mérito quanto ao preenchimento dos requisitos para concessão da tutela possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva em ações possessórias recai sobre aquele que praticou atos de esbulho ou turbação contra o possuidor. Provas constantes nos autos indicam que o apelante, ity-person">Roberto Soares Massafra, manteve controle possessório sobre o imóvel, e a alegação de alienação a terceiro não se mostra documentalmente comprovada, não afastando sua responsabilidade na lesão possessória.

4. O argumento de ausência de pressupostos processuais, baseado na alegação de que o esbulho teria ocorrido há mais de ano e dia, não procede. Documentos apresentados pelo autor indicam que o último ato de turbação ocorreu em março de 2022, e a ação foi ajuizada em setembro de 2022, dentro do prazo legal para ações possessórias de força nova.

5. No mérito, restaram preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam: (i) a posse prévia do autor; (ii) o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data do esbulho; e (iv) a perda da posse pelo autor. Documentos como comprovantes de posse e boletins de ocorrência demonstram a posse anterior do autor e os atos de esbulho praticados pelo réu, consolidando o direito à reintegração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Em ações possessórias, a ilegitimidade passiva não se caracteriza pela alegação de alienação a terceiro quando o requerido manteve atos de posse sobre o imóvel em litígio.

2. A contagem do prazo de ano e dia para ações possessórias de força nova considera o último ato de turbação ou esbulho, desde que devidamente comprovado nos autos.

3. Para a concessão de tutela possessória, o autor deve demonstrar a posse anterior, o ato de esbulho, a data da lesão possessória e a perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 561 e 558; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI nº 10000204477095004, Rel. Shirley Fenzi Bertão, j. 04/05/2022; TJ-SP, AC nº 10018804620198260292, Rel. Alexandre David Malfatti, j. 25/04/2022; TJ-MT, AC nº 10007229820188110003, Rel . José Zuquim Nogueira, j. 11/08/2021; STJ, REsp nº 1148631, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j . 15/08/2013.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08126851720228140051 23582428, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 19/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado) (grifos nossos)

No tocante à revelia,
ainda que não produza presunção absoluta de veracidade, conforme dispõe o art. 344 do CPC,
é certo que os elementos probatórios constantes dos autos foram suficientes para formar o convencimento do magistrado sentenciante
, não havendo qualquer ilegalidade ou afronta ao devido processo legal. Nesse sentido, destaco:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVELIA. EFEITOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AFASTAMENTO DO LAR DO AUTOR. MEDIDA PROTETIVA. REINTEGRAÇÃO NA POSSE EM DESFAVOR DE QUEM A MEDIDA FOI IMPOSTA. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. MELHOR POSSE. PRINCÍPIO DA SAISINE. - Nos termos do art . 561 do CPC, compete ao proponente da ação de reintegração de posse provar sua posse sobre o imóvel, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu e a perda da posse - Os arts. 1.784 e 1791, do Código Civil, prescrevem que, aberta a sucessão, a posse e propriedade dos bens da herança se transfere automaticamente aos herdeiros, como possuidores indiretos, até que seja realizada a partilha (princípio da saisine)
- Os efeitos da revelia fazem com que os fatos contidos na exordial se presumam verdadeiros - A ausência de provas capazes de infirmar as alegações iniciais torna inverossímil a posse justa da parte ré
- Aquele que detém a coisa a título precário, torna-se esbulhador a partir do momento em que se recusa ao cumprimento da obrigação de restituir - Resta caracterizado o esbulho quando a origem do exercício possessório deriva de atos de mera tolerância e o possuidor direto, notificado, permanece sob a posse do bem - Demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC através das provas produzidas nos autos, deve ser concedia a proteção possessória.

(TJ-MG - AC: 50302213420218130024, Relator.: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 27/07/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/07/2023)
(grifos nossos)

Ademais, a alegação de vulnerabilidade dos recorrentes, embora mereça consideração sob o prisma social, não possui o condão de afastar a proteção possessória conferida ao legítimo possuidor, sobretudo quando evidenciado o esbulho.

Quanto ao pedido subsidiário de indenização por benfeitorias,
a alegação de realização de acessões ou benfeitorias no imóvel não foi comprovada em momento processual oportuno. Ao revés, a revelia decretada em primeiro grau implicou preclusão quanto à produção defensiva que caberia aos réus, de modo que não se mostra juridicamente viável admitir, apenas em sede recursal, pretensão fundada em fatos que demandariam instrução probatória específica. Assim, destaco da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. REQUISITO COMPROVADO. REVELIA DA PARTE RÉ. AUSENCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DIREITO DA PARTE AUTORA À REINTEGRAÇÃO. BENFEITORIAS. INEXISTENCIA DE REQUERIMENTO NO MOMENTO OPORTUNO E DE DEMONSTRAÇÃO DA BOA FÉ. INDENIZAÇÃO DESCABIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Na ação de Reintegração de Posse exige-se a prova da existência dos requisitos autorizadores para sua propositura, devendo ser demonstrada a posse, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse. 2. Conjunto probatório que aponta para a existência de esbulho possessório. Evidenciada a ocupação do imóvel, sem anuência da autora, com início de construção no local, logo após o rompimento do contrato de meação existente entre vizinho/terceiro e a autora/apelada.
3. Não requeridas no momento oportuno da contestação nem demonstrada a boa-fé da ocupação do bem, alem de não haver indicação de qualquer valor à título de benfeitorias indenizações, descabe o pleito de indenização por benfeitorias.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-BA - APL: 00019207520138050248, Relator.: MOACYR MONTENEGRO SOUTO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/04/2021) (grifos nossos)

Com efeito, incumbia aos ora apelantes demonstrar, no tempo e modo adequados, a efetiva realização das benfeitorias, sua natureza e eventual repercussão patrimonial, ônus do qual não se desincumbiram. As alegações recursais, desacompanhadas de prova idônea produzida sob o crivo do contraditório e no momento processual próprio, não autorizam o reconhecimento de qualquer direito indenizatório.

Por fim, ressalto que a sentença recorrida se encontra em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência dominante, não havendo qualquer reparo a ser feito.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO

E NEGO
PROVIMENTO

AO RECURSO
, para manter a decisão de 1º grau, tudo conforme a fundamentação.

É como Voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 24/04/2026